Tribunal: TJMT
Processo: 1017739-91.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017739-91.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (APELANTE), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), JOSE VALENTIN MARTINELLI - CPF: 013.506.849-53 (APELADO), ELIANE REGINA COUTINHO NEGRI SOARES - CPF: 004.336.559-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE ÊXITO NA AÇÃO PRINCIPAL. REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. ILIQUIDEZ DO CRÉDITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação monitória fundamentada em contrato de honorários advocatícios, no qual se estipulou pagamento de R$ 50.000,00 na assinatura e saldo remanescente de R$ 150.000,00 condicionado ao êxito definitivo na ação possessória patrocinada pelo advogado, tendo ocorrido a revogação unilateral do mandato antes da conclusão do processo.

II. Questão em discussão
;

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ação monitória é via adequada para cobrança de honorários advocatícios contratuais quando há revogação de mandato antes da implementação da condição suspensiva prevista no contrato; e (
ii
) se a revogação unilateral do mandato, por si só, torna exigível a integralidade dos honorários pactuados, independentemente da apuração proporcional do trabalho efetivamente realizado.

III. Razões de decidir

3. A ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, destina-se à constituição célere de título executivo judicial, exigindo prova escrita que demonstre obrigação líquida, certa e exigível, o que não ocorre quando o contrato vincula o pagamento do saldo a condição suspensiva não implementada.

4. A revogação do mandato no curso do processo, antes da implementação da condição contratual, não transmuta automaticamente a remuneração condicional em crédito integral exigível, sendo necessária a apuração proporcional dos serviços prestados mediante ação própria de arbitramento.

5. A pretensão de recebimento de honorários advocatícios proporcionais após revogação de mandato demanda atividade cognitiva ampla, com necessária valoração da extensão, complexidade e utilidade das atividades desenvolvidas, o que é incompatível com a
sumariedade
do procedimento monitório.

4. Os efeitos materiais da revelia não incidem sobre questões de direito nem convalidam pretensão contrária ao ordenamento jurídico, não suprindo o requisito de liquidez e exigibilidade do crédito quando este depende de implemento de condição ou de aferição proporcional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. É inadequada a propositura de ação monitória para cobrança de honorários advocatícios contratuais quando ocorre revogação de mandato antes da implementação da condição suspensiva prevista no contrato, por ausência de liquidez do crédito. 2. A revogação unilateral do mandato, por si só, não torna exigível a integralidade dos honorários pactuados, sendo necessária a apuração proporcional dos serviços mediante ação própria de arbitramento."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 700, 485, VI, e 487, I; CC,
arts
. 121, 122 e 129.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - AgInt no AREsp: 2285268 SP 2023/0010962-8, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 11/12/2023; TJ-MT - AC: 10440903820218110041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 19/06/2024; TJ-PR 00077526720218160001 Curitiba, Rel. Des. Jefferson Alberto Johnsson, 6ª Câmara Cível, j. 04/03/
2024.
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ANDRÉ CASTRILLO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da
“ação monitória”
de n°1017739-91.2022.8.11.0041
,
ajuizada em face de
JOSÉ VALENTIN MARTINELLI
,
julgou improcedente os pedidos da exordial,
extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa.

Aduz o apelante a ocorrência de erro de julgamento (
error
in
judicando
), pois a controvérsia não deveria se ater à condição suspensiva, mas sim à rescisão unilateral e imotivada do contrato de honorários pelo apelado, o que, por si só, tornaria exigível o saldo remanescente. Assevera que o contrato de prestação de serviços advocatícios
é uma prova escrita acostada aos autos, consubstanciada no contrato firmado entre as partes, o que seria suficiente para ensejar a via monitória, por conter estipulação de valores e condições de pagamento, assim
constitui
ndo
prova escrita idônea para instruir a ação monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, e que a revogação do mandato antes do término da lide não afasta a liquidez e a exigibilidade da verba honorária.

Afirma que a revelia do apelado, decretada nos autos por intempestividade dos embargos monitórios, deveria acarretar a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, o que não foi observado pelo juízo de origem. Argumenta que o apelado, ao rescindir o contrato, obstou maliciosamente o implemento da condição de êxito, devendo esta ser considerada verificada, conforme o artigo 129 do Código Civil. Sustenta que a recusa ao pagamento configura enriquecimento ilícito, uma vez que o apelado se beneficiou dos serviços jurídicos prestados até a revogação do mandato. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedente a ação monitória para condenar o apelado ao pagamento do saldo contratual de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), devidamente atualizado, com a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões Id. 316519489, o apelado argumenta que o contrato
expressamente vinculou o pagamento do saldo de honorários ao êxito da ação possessória, resultado que não foi alcançado até o momento da revogação do mandato. Aduz que a obrigação, por depender de evento futuro e incerto, carece de liquidez e exigibilidade, não sendo possível transformá-la em crédito certo por meio da via monitória.
Defende que, havendo controvérsia sobre a extensão dos serviços prestados, o valor a ser pago deve ser apurado por meio de ação de arbitramento, sob pena de violação aos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa. Por fim, requer o desprovimento do,
requerendo
a
manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação foi interposto tempestivamente, encontrando-se presentes os demais requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, cuida-se de recurso
de apelação interposto
por
André Castrillo
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação monitória ajuizada em face de
José Valentim Martinelli
, objetivando a cobrança do saldo remanescente de honorários advocatícios estipulados em contrato particular de prestação de serviços.

C
o
n
f
o
r
m
e delineado na exordial, as partes firmaram avença em que se convencionou o pagamento de honorários no valor total de R$ 200.000,00, sendo R$ 50.000,00 quitados na assinatura e R$ 150.000,00 condicionados à decisão definitiva sobre a posse do imóvel objeto de ação patrocinada pelo apelante.

Aduz o autor que, embora a demanda possessória ainda não tivesse alcançado o trânsito em julgado, o êxito obtido na liminar e nas fases subsequentes já assegurava o resultado prático do contrato, reputando-se, assim, implementada a condição que vinculava o pagamento do saldo. Sustentou, ademais, que a revogação do mandato pelo réu, ocorrida antes do encerramento do processo, não lhe retira o direito à integralidade dos honorários pactuados, por se tratar de prestação já executada em parte substancial, cabendo, portanto, a utilização da via monitória com base em prova escrita idônea
,
o contrato de honorários
,
para a formação do título executivo judicial.

O magistrado de primeiro grau, contudo, entendeu que a cláusula contratual que subordinava o pagamento ao êxito da ação principal configurava condição suspensiva e que, não havendo demonstração de seu implemento, a obrigação permanecia ilíquida e inexigível. Assentou que a revogação do mandato no curso do processo impossibilitava a aferição do quantum devido sem a necessária apuração proporcional dos serviços efetivamente prestados, o que somente poderia ser realizado mediante ação própria de arbitramento de honorários, não sendo a
monitória instrumento
processual adequado para tal finalidade
.

Pois bem. A ação monitória constitui procedimento especial destinado a proporcionar maior celeridade na formação do título executivo judicial quando o credor dispõe de prova escrita do débito, porém desprovida de eficácia executiva. Conforme pre
ceitua o artigo 700 do
codigo
de processo civil:

Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

O procedimento visa facilitar o acesso do credor à tutela jurisdicional executiva, permitindo que, não havendo oposição de embargos pelo devedor ou sendo estes rejeitados, constitua-se de plano o título executivo judicial, mediante a expedição de mandado de pagamento, entrega ou cumprimento de obrigação.

Nas palavras de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"A ação monitória é ação de conhecimento, condenatória, com procedimento especial de cognição sumária e de execução sem título. Sua finalidade é alcançar a formação de título executivo judicial de modo mais rápido do que na ação condenatória convencional. O autor pede a expedição de mandado monitório, no qual o juiz exorta o réu a cumprir a obrigação, determinando o pagamento ou a entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. Trata-se, portanto, de mandado monitório, cuja eficácia fica condicionada à não apresentação de embargos. Não havendo oposição de embargos, o mandado monitório se convola em mandado executivo. Por isso é que o autor deve demonstrar com clareza seu direito de exigir o crédito e o dever de o réu cumprir a obrigação. Havendo dúvida sobre a certeza do crédito ou da obrigação, bem como se for ilíquida a quantia pedida, a monitória não é a via adequada para o autor cobrar. Se o juiz tiver de fazer ginástica hermenêutica para verificar o crédito, o débito ou o valor, a ação não é monitória de rito especial, mas de cobrança pelo rito ordinário."
(JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Capítulo XI. Da Ação Monitória In: JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022.)

A admissibilidade da ação monitória exige, contudo, requisitos essenciais que devem estar presentes cumulativamente. O crédito deve ser líquido, ou seja, determinado em seu valor ou determinável por simples cálculo aritmético. Deve ser certo, isto é, induvidoso quanto à sua existência, não podendo pairar dúvida razoável sobre a obrigação que se pretende ver cumprida. Deve ser exigível, o que significa não estar sujeito a termo, condição ou qualquer modalidade que suspenda ou impeça sua cobrança imediata. A prova escrita que embasa a pretensão monitória há de ser suficientemente robusta para demonstrar, com clareza, a existência da obrigação e a identificação precisa do quantum devido, permitindo ao julgador formar juízo de probabilidade quanto ao direito alegado pelo credor.

Denomina-se título ilíquido aquele em que a obrigação, embora existente, não se apresenta determinada quanto ao seu objeto ou valor, carecendo de elementos necessários à sua quantificação precisa.

A iliquidez pode decorrer de diversas circunstâncias, tais como a necessidade de apuração contábil complexa, a exigência de avaliação técnica para determinar o montante devido, a presença de condições suspensivas ou resolutivas que influenciam na própria existência ou extensão da obrigação, ou a controvérsia sobre a proporção dos serviços efetivamente prestados em relação ao valor total ajustado.

Quando a obrigação não apresenta liquidez, o procedimento monitório se revela inadequado, pois este pressupõe que o valor seja incontroverso ou facilmente apurável, permitindo a rápida constituição do título executivo judicial.

No caso em análise, o cerne da controvérsia reside na adequação da via monitória para a cobrança de honorários advocatícios previstos em contrato que vinculava o pagamento do saldo remanescente ao êxito da causa patrocinada, tendo ocorrido a rescisão unilateral do mandato antes da conclusão do processo.

A cláusula contratual vinculou o pagamento do saldo remanescente a um resultado específico no processo de referência. Conforme assentou a sentença, não houve demonstração de implementação dessa condição durante a atuação do advogado destituído, porque sobreveio
a
revogação do mandato e substituição por outros patronos.

O crédito, assim, permaneceu juridicamente suspenso, o que afasta a exigibilidade e evidencia a iliquidez do valor perseguido. A narrativa recursal de que a revogação, por si, ensejaria o vencimento integral do saldo não supera a necessidade de apuração proporcional do trabalho, sobretudo quando há divergência sobre extensão e efetivo benefício entregue ao cliente.

Os fatos comprovados nos autos indicam que as partes firmaram contrato de honorários com divisão em parcela inicial e saldo remanescente vinculado ao resultado favorável na demanda possessória; está documentada
nos autos
a revogação do mandato no curso do processo, sem demonstração do implemento da condição contratual que tornaria exigível o saldo. A própria causa petendi revela, de forma inequívoca, que o suposto crédito nasce de remuneração condicional e, com a interrupção do
patrocínio, passa a depender de apuração proporcional do trabalho efetivamente realizado, com necessária valoração sobre extensão, complexidade e utilidade das atividades desenvolvidas.

Nesses termos, não há prova escrita apta a evidenciar, desde logo, obrigação líquida e exigível, mas sim relação contratual cujo adimplemento
da
demanda incidência de critérios de equidade e de proporcionalidade, incompatíveis com a
sumariedade
cognitiva do procedimento monitório. Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a sentença bem identificou a inadequação da via eleita, porque o documento acostado não satisfaz, por si, a certeza e a exigibilidade reclamadas para a formação do mandado monitório.

O entendimento jurisprudencial, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto dos tribunais pátrios, é firme no sentido de que a ação monitória não é via adequada para cobrança de dívida ilíquida, como bem exemplifica o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA.
AFASTAMENTO .
CONTRATO. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. AÇÃO MONITÓRIA.
REQUISITOS .
DESCUMPRIMENTO. NOTAS FISCAIS. ASSINATURA OU RUBRICA.
AUSÊNCIA .
DÍVIDA. DÚVIDA. PROVA ESCRITA.
INIDONEIDADE .
INTERESSE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA .
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 83/STJ. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE .
SÚMULA Nº 7/STJ. 1. No caso, não subsiste a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição, obscuridade ou erro
material .
2
. A ação monitória não é o meio processual cabível para cobrar dívida ilíquida, devendo ser instruída com documento escrito considerado pelo julgador como juridicamente hábil para, à primeira vista
, comprovar o valor devido, sob pena de inépcia da petição inicial. Precedentes.
3 .
O recurso especial é inviável quando o acórdão recorrido decide em consonância com a jurisprudência do STJ. 4. O reexame do conjunto fático-probatório dos autos é proibido em recurso especial (Súmula nº 7/STJ).
5 .
Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da falta de liquidez do documento escrito que instruiu a ação monitória demandaria a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2285268 SP 2023/0010962-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)

Ademais, verifica-se que
não
procede à
tentativa de converter a revogação do mandato em gatilho automático de liquidez. A revogação unilateral é faculdade do constituinte, e seu exercício, ainda que imotivado, não transmuta, sem mais, remuneração condicional em crédito certo e exigível na integralidade.

Nessas hipóteses, a disciplina jurídico-deontológica impõe a retribuição proporcional ao serviço prestado, vedado o enriquecimento sem causa; tal retribuição se apura por arbitramento, quando há divergência sobre extensão, resultado e utilidade do trabalho. A narrativa de que o labor teria sido decisivo e integral não altera o dado objetivo de que a remuneração avençada, quanto ao saldo, dependia de condição que não se provou implementada; a pretensão, portanto, reclama atividade cognitiva ampla, incompatível com a via monitória, e não pode ser satisfeita mediante mandado de pagamento calcado em documento que, ao contrário do sustentado, nega a exigibilidade.

A propósito, cumpre explicitar que a controvérsia ora travada versa sobre a delimitação do procedimento adequado e do momento de exigibilidade do crédito. Tratando-se de honorários contratuais cuja parcela final foi vinculada a condição suspensiva não implementada e, sobrevindo a revogação do mandato antes da consolidação do resultado, a quantificação do montante devido deve, necessariamente, ser apurada mediante arbitramento.

Permitir o prosseguimento de uma ação ajuizada sob rito manifestamente inadequado, cuja tramitação fatalmente exigiria a conversão procedimental ou culminaria em futura anulação, configura verdadeiro dispêndio de atividade jurisdicional. A extinção prematura do feito, quando desde logo identificada a impropriedade da via eleita, revela-se medida de racionalização processual, porquanto evita o prolongamento inútil de uma demanda fadada à ineficácia. Tal providência, ademais, resguarda a economia processual e assegura ao autor a possibilidade de reformular sua pretensão segundo os parâmetros procedimentais corretos, promovendo a adequada prestação jurisdicional.

Não é outro o entendimento colhido na seara jurisprudencial a respeito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ROMPIMENTO PREMATURO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – VALOR ILÍQUIDO – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Havendo a revogação do mandato no curso da ação para a qual a parte autora foi nomeada como procurador, mister o arbitramento de honorários, sendo para este fim, inadequada a propositura de ação monitória. II - Não cabe, na discussão da via estreita da ação monitória, discutir o mérito do rompimento contratual havido entre as partes, apesar de existir valor fixado no instrumento escrutinado, uma vez ser necessário apurar a extensão dos trabalhos realizados e proporção alcançada da obrigação pecuniária
avençada .
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10440903820218110041, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA MONITÓRIA E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. INSURGÊNCIA DOS
EMBARGANTES .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS PLEITEADOS REFERENTES À 25% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO
OBTIDO .
CLÁUSULA AD EXITUM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTERIOR. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROCESSUAL DE DEMONSTRAR QUE TERIA PARTICIPADO DA CELEBRAÇÃO DO ACORDO EM QUE SE OBTEVE O PROVEITO
ECONÔMICO .
NULIDADE DA CLÁUSULA ABUSIVA QUE PREVÊ O PAGAMENTO INTEGRAL MESMO APÓS RESCISÃO DO CONTRATO E REVOGAÇÃO DO MANDATO PELO CLIENTE. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS PELA VIA PROCESSUAL ADEQUADA, DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO .
ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.“
( ...
) Releva-se inadequada a propositura de ação monitória para cobrança de honorários advocatícios contratuais na hipótese em que houve revogação da procuração firmada aos advogados autores no curso da ação originária, eis que se faz necessário o ajuizamento de ação de arbitramento de honorários, não havendo ainda quantia certa a ser cobrada. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21 .010198-6/003, Relator (a): Des.(a) Octávio de Almeida
Neves ,
15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/09/2023, publicação da súmula em 28/09/2023)” (TJ-PR 00077526720218160001 Curitiba, Relator.: substituto
jefferson

alberto

johnsson
, Data de Julgamento: 04/03/2024, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2024)

A alegação de que a revelia imporia a procedência automática
,
não se sustenta. Os efeitos materiais da revelia não incidem sobre questões de direito e tampouco convalidam pretensão contrária ao ordenamento. Quando a pretensão colide com a disciplina legal da exigibilidade, como sucede nas hipóteses em que a obrigação está submetida a condição suspensiva, ou quando o quantum depende de aferição proporcional, a confissão ficta não supre o ônus de demonstrar que o crédito existe de forma atual e exigível.

A presunção, ademais, não alcança afirmações incompatíveis com o teor do próprio documento apresentado, cuja cláusula vincula o saldo ao êxito definitivo na causa. Com base nas provas descritas e na moldura normativa aplicável, a tese recursal de que bastaria o contrato para autorizar o mandado monitório não encontra amparo, porque o documento, lido em seus próprios termos, afasta a exigibilidade imediata do saldo e remete, necessariamente, à verificação de pressupostos fáticos não implementados.

A alegação do apelante de que a mesma questão já teria sido decidida favoravelmente em outro processo envolvendo as mesmas partes não socorre sua pretensão. Visto que são contratos distintos, cada contrato de honorários constitui relação jurídica autônoma, ainda que celebrado entre as mesmas partes e relativo a processos conexos.

As circunstâncias fáticas de cada contratação podem apresentar peculiaridades que justifiquem soluções jurídicas distintas. Ademais, o trânsito em julgado de decisão proferida em outro feito não vincula o julgamento do presente recurso, pois não se verifica identidade de partes, pedido e causa de pedir que pudesse caracterizar litispendência ou coisa julgada.

Diante desse quadro, o recurso não merece provimento. A sentença enfrentou com suficiência as questões essenciais, identificou corretamente a natureza condicional do saldo e reconheceu a iliquidez do título, julgando improcedente a monitória por inadequação do meio e ausência de exigibilidade. As contrarrazões, por seu turno, alinham-se a essa compreensão, destacando, com acerto, que eventual crédito remanescente apenas pode ser perseguido mediante ação própria de conhecimento, voltada ao arbitramento dos honorários proporcionais, com a indispensável dilação probatória.

A manutenção do decisum, portanto, prestigia a coerência do sistema e a segurança jurídica, sem obstar, de modo algum, que o profissional busque, na via adequada, a remuneração devida na medida do trabalho efetivamente prestado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025